Tribunal: TJES
Processo: 5018635-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018635-06.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros

RECORRIDO: VANIA NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018635-06.2023.8.08.0012
ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ELIZETE CANDELARIO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANO MORAL. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
VANIA NEVES DO NASCIMENTO
em face de
BANCO AGIBANK S.A e BASIC CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA,
alegando, em apartada síntese, que recebeu uma ligação telefônica da requerida, informando a possibilidade de redução da taxa de juros de seu empréstimo, momento no qual recebeu da requerida um valor e realizou o repasse deste para um terceiro (Segunda requerida), contudo, posteriormente, notou que vinha recebendo novos descontos dos quais desconhece. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Outrossim, julgo procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 1507910263, e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo, confirmando a liminar deferida no id. 40008236; condenar o réu a restituir à autora os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 4.032,00 referente ao período de 07/2023 a 07/2024, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; condenar o réu ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. A correção monetária será aplicada pelo índice IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios legais observarão a taxa SELIC, abatido o valor da correção monetária (IPCA) que o integra.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado suscitando a preliminar de incompetência dos juizados, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aponta a contratação regular e a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão o entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que a requerida, embora tenha apresentado o contrato realizado com a autora aos autos, não se incumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar que prestou os devidos esclarecimentos ao consumidor quanto ao produto ofertado. Ademais, vale ressaltar, que a recorrente impugnou a contratação tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) a referida pactuação, razão pela qual merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato.

8. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência da contratação, bem como no que tange à reparação material do montante descontado em desfavor da Recorrida

9. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)